Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718275-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 0027521-28.2012.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado JOÃO BATISTA DA SILVA, para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$5.823,27, e indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID 90795586, 91837512 e 93608858, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 26291589), o agravante sustenta, em síntese, que o Juiz a quo desconstituiu o bloqueio efetuado na conta do agravado JOÃO, por entender que a impenhorabilidade salarial disposta no artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é absoluta; contudo, não reflete a atual jurisprudência, que permite a penhora ao menos de percentual dos proventos. Defende a possibilidade de consulta aos sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD, que se encontram a disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de bens em nome do executado e posterior satisfação do débito. Destaca que as últimas solicitações de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD ocorreram em 30/05/2018 (IDs 36447367 e 36447380), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial entre essas e o requerimento de novas pesquisas. Assevera que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Argumenta que o requerimento de consulta não consiste em transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para deferimento dos pedidos liminares. Requer, liminarmente: i) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que sejam suspensas as decisões ora recorridas, evitando-se o prematuro levantamento de valores pelo agravado; ii) o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para realizar a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, em busca de bens em nome dos agravados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 26291590). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, esclareço que as identificações de ID mencionadas adiante se referem ao processo de origem. A recorrente insurge-se contra a decisão de ID 90795586, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 91837512), e em desfavor da decisão de ID 93608858. O procedimento é aceitável, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento pode atacar múltiplas decisões interlocutórias. Confira-se o seguinte julgado ilustrativo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019 – g.n.) Ademais, cumpre destacar que o recurso é tempestivo, ainda que considerado como termo a quo a primeira decisão integrada em razão de embargos de declaração, não havendo empecilho para o conhecimento do presente agravo de instrumento. Acerca do pedido liminar, em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo e o deferimento da antecipação da tutela recursal. A tese recursal está relacionada à possibilidade de manutenção de parte dos valores bloqueados via BACENJUD e que são oriundos do salário do agravado para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. No entanto, como se trata de exceção à regra e de uma situação excepcional, a questão deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso, ou seja, após ser oportunizada a manifestação do recorrido, principalmente porque não foi evidenciado perigo na demora em se aguardar resposta da parte adversa. E, em que pese o agravante sustente que há perigo na demora, por ter sido determinada a liberação do valor bloqueado, verifica-se que a alegação não condiz com a realidade da decisão agravada, pois foi expressamente estabelecido que a transferência do valor de R$5.823,27 somente será efetivada após a preclusão da decisão, o que somente vai ocorrer depois do julgamento do presente recurso. Em relação ao RENAJUD e ao INFOJUD, o agravante requer a antecipação da tutela, pois entende que a não concessão do pedido em sede liminar poderá acarretar a extinção prematura do processo; contudo, da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente que possa advir da r. decisão agravada, a qual não advertiu quanto à possibilidade de extinção do processo, como afirma o agravante, mas apenas determinou sua intimação para comprovar as diligências extrajudiciais realizadas, indicar bens passíveis de penhora ou dizer se pretende a suspensão do processo, na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator